Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PORTE DE ARMA BRANCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO JULGADO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO DO RÉU. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. O juízo de primeiro grau proferiu decisão ao ID 67800143, por meio da qual apontou vício material constante no acórdão de ID 59568314, nos seguintes termos: “Diante do que foi assinalado, ou seja, que o processo já foi instruído e foi proferida sentença de mérito por esse Juízo de 1o grau, que o objeto do recurso de apelação consistia em reformar a sentença para que o denunciado fosse condenado nas penas do art. 19 da LCP e que o acórdão determinou a anulação da “decisão apelada” para a regular instrução do processo, restituo os autos à 1a Turma Recursal solicitando esclarecimento sobre em que termos deverá ser dado prosseguimento ao feito nesse JECrimCEI, a fim de ser dado cumprimento ao acórdão.”
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão diz respeito à verificação de erro material no julgado, que recebo como embargos de declaração em fase da alegação de erro material.
IV. Razões de decidir
4. Inicialmente, oportuno ressaltar que a via dos embargos de declaração, artigo 83 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade. Saliente-se que o art. 83, §3o, da sobredita lei regente do rito sumaríssimo, expressamente admite a correção, de ofício, de erros materiais presentes no acórdão.
5. Insta consignar que é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o erro material pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que se ofenda a coisa julgada” (AgRg no REsp n. 749.019/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 10/5/2010). Isto é, a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício, estando dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 83, §3o, da Lei 9.099/95 c/c a inteligência do art. 494, I, CPC, na medida em que não altera o espírito da ratio decidendi.
6. Ainda, "a vedação à correção de erro material é dirigida ao Tribunal, que não deve realizá-la quando implicar em prejuízo ao réu, em recurso exclusivo da Defesa". (Acórdão: 1947165. Processo: 0716525-86.2020.8.07.0020. Relator(a) SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS. 2a TURMA CRIMINAL. 21/11/2024. Publicado no PJe: 01/12/2024). No caso, a apelação foi interposta, na ocasião da prolação do acórdão, pelo Ministério Público, não havendo óbice à sua retificação.
7. Decerto, patente o vício de índole material no acórdão de ID 59568314, sequer guardando pertinência com o conteúdo da sentença, o que não exprime a real volição desta Turma, representando, inclusive, uma própria ausência de declaração, razão pela qual não pode fazer coisa julgada. Aliás, a presente correção entrega efetividade à prestação jurisdicional, sintonizando a escrita com a intenção do Relator. Outrossim, trata-se de medida de economia processual a ora lançada, prestigiando a duração razoável do processo, uma vez que, ao fim e ao cabo, em hipótese de retorno dos autos, segundo os termos delineados pelo acórdão sob revisão (anulação da sentença), o juiz da origem proferiria a mesma sentença e este colegiado sufragaria o entendimento destacado no item 8 desta ementa.
8. Assim, em virtude do erro material averiguado, o acórdão de ID 59568314 passa a ter a seguinte redação:

Item 2: “Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo o réu da prática da contravenção penal prevista no art. 19, do Decreto-Lei 3.688/41, porte de arma branca”.
Item 6: “Logo, estando presente um conjunto probatório harmônico e coeso, apto a demonstrar a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 19, do DL 3688/41, sobretudo a partir do Registro de Atividade Policial 135324-2022 – 8oBPM, ID 57103010, e da prova oral produzida em juízo, observa-se que o réu/apelado trazia consigo uma grande faca (ID 57103010 – p. 5), dotada de potencial lesivo, sendo medida imperativa a sua submissão aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora”.
Item 7: “Dosimetria. Na primeira fase, não vislumbro qualquer mácula às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal (15 dias de prisão simples). Na segunda fase, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 15 dias de prisão simples”.
Item 8. No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o "quantum" da pena, a análise da reincidência e das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial aberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Noutro vértice, com fulcro no artigo 44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da VEPEMA”.
Item 9. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o réu/apelado pela prática da contravenção penal do art. 19, do DL 3688/41, à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por UMA pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juiz da VEPEMA”.

9. Assim, acolho os embargos para sanar, de ofício, erro material contido no acórdão.
V. Dispositivo
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Acórdão que passa a ter a seguinte redação: item 2: “Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, absolvendo o réu da prática da contravenção penal prevista no art. 19, do Decreto-Lei 3.688/41, porte de arma branca”. Item 6: “Logo, estando presente um conjunto probatório harmônico e coeso, apto a demonstrar a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 19, do DL 3688/41, sobretudo a partir do Registro de Atividade Policial 135324-2022 – 8oBPM, ID 57103010, e da prova oral produzida em juízo, observa-se que o réu/apelado trazia consigo uma grande faca (ID 57103010 – p. 5), dotada de potencial lesivo, sendo medida imperativa a sua submissão aos efeitos sancionatórios da norma incriminadora”. Item 7: “Dosimetria. Na primeira fase, não vislumbro qualquer mácula às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, razão pela qual fixo a pena-base em seu mínimo legal (15 dias de prisão simples). Na segunda etapa, inexistindo circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou de diminuição da pena, torno-a definitiva em 15 dias de prisão simples”. Item 8: “No que diz respeito ao regime de execução da pena, dado o quantum da pena, a análise da reincidência e das circunstâncias judiciais, justifica-se o cumprimento da pena em regime inicial aberto (art. 33, §2o, alínea "c", do Código Penal). Noutro vértice, com fulcro no artigo 44, inciso I, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da VEPEMA”. Item 9: “Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar procedente a pretensão punitiva Estatal, condenando o réu/apelado pela prática da contravenção penal do art. 19, do DL 3688/41, à pena definitiva de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, substituída por UMA pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juiz da VEPEMA”.

-----------------------------------
Tese de Julgamento: A via dos embargos de declaração, artigo 83 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. O erro material pode ser sanado a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que se ofenda a coisa julgada.